Tribunal: STF
Processo: ARE 1510958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14, MAS ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.105/15 E 13.467/17. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. Exsurge-se nítido das razões dos embargos de declaração que eles se revestiram de caráter infringente, porquanto foram utilizados com o propósito de questionar a correção do julgado e obter a alteração da decisão, voltando-se o inconformismo recursal, na verdade, contra o mérito da decisão. Incólumes os artigos 93, IX, da Constituição Federal, 832 da Consolidação das Leis do Trabalho e 458 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    PROMOÇÕES POR MERECIMENTO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. A omissão do empregador, ao deixar de realizar avaliações de desempenho, não induz a concessão automática de progressão funcional ao empregado. É certo que a ausência das referidas avaliações representa irregularidade formal, mas referida irregularidade, por si só, não resulta em direitos trabalhistas, pois não se pode presumir que os empregados teriam êxito na satisfação dos requisitos necessários para obtenção do direito à promoção. Precedentes. Agravo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, XXX e XXXII; 37, caput, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sem razão, no entanto.



    Isso porque, da documentação abojada aos autos, constata-se que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários/ 2001 instituiu o processo de promoção funcional por avaliação de desempenho, a qual “poderá ser realizada anualmente, por Deliberação do Conselho de Curadores, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da Fundação, observados os interstícios enumerados no § 3º deste artigo”. (art. 10, §§ 1º e 2º - fl. 41).



    Como se vê, não obstante o esforço argumentativo engendrado na peça recursal, o PCS de 2001 não estabeleceu, em absoluto, a obrigatoriedade de a reclamada realizar promoções funcionais anuais, constituindo mera faculdade da Fundação.



    Demais disso, indubitável a possibilidade de a ré estabelecer como requisito essencial à realização da promoção funcional a submissão à Deliberação do Conselho de Curadores, conforme me referi alhures, porquanto representa, em última análise, acréscimo remuneratório, sendo certo que a ré, integrante da Administração Indireta, está sujeita ao principio da legalidade e à previa dotação orçamentária (arts. 37, caput e 169, § 1º, I da CF).



    Por outro lado, inexistência de previsão de promoções alternadas, por antiguidade e merecimento, nos termos do art. 461, § 2º, da CLT, somente não obsta eventual pedido de equiparação salarial, mas não garante a promoção automática da demandante, como bem observado pela i. Juízo prolatora. Já a Lei 10.261/68 restringe-se aos funcionários públicos, o que não constitui a hipótese dos autos.



    Por fim, inova a recorrente ao alegar, em sede recursal, discriminação dos advogados em relação às demais carreiras da Fundação, contempladas com 8 concursos de promoção, vez que nada foi alegado neste sentido na peça de ingresso, não merecendo, pois, qualquer consideração, a teor do disposto nos artigos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, não havendo obrigatoriedade da reclamada promover a promoção funcional por desempenho, incensurável o julgado que indeferiu as diferenças salariais vindicadas e suas repercussões, bem como o pedido sucessivo de indenização compensatória.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente